Tribunal: TJDFT
Processo: 0733105-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. No que se refere às alegações de que o paciente não autorizou o acesso aos dados de seu celular e de que faria jus à prisão domiciliar, observa-se que, ao menos até a data da impetração do presente writ, tais questões não haviam sido apreciadas pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que, nesse ponto, o habeas corpus deve ser inadmitido.
2. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do paciente e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do paciente foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância.
3. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
4. A natureza e a elevada quantidade de droga (690,40 g, na qual foi constatada a presença de cocaína, lidocaína e tetracaína) e a alta quantia em dinheiro (R$ 28.881,00) apreendidas, aliadas a denúncias anônimas apontando que o paciente exercia o tráfico de drogas na localidade, inclusive com função de comando, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
5. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.